Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734303-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré objetiva à reforma da decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade”. 2. Fatos relevantes. (i) A parte agravante teria apresentado “exceção de préexecutividade” com o objetivo de declarar a nulidade da avaliação do imóvel penhorado e (ii) o e. Juízo a quo não teria acolhido esse argumento, uma vez que as avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores gozam de fé pública e a agravante não apresentou fundamentação técnica apta a infirmar o laudo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é nulo (ou não) o laudo de avaliação do imóvel penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A “exceção de pré-executividade” somente é cabível quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo(a) julgador(a) e não demandar dilação probatória. 5. A avaliação questionada foi realizada conforme os parâmetros legais, sem evidência contundente a respeito de erro ou dolo do avaliador que justifique nova avaliação (CPC, art. 873). 6. E idêntica questão controvertida entre as partes teria sido discutida e decidida pela 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, em processo anterior. Preclusão. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 480, 872, inciso I, e 873, inciso I, todos do CPC, ao entender que não seria necessária a realização de nova perícia. Assevera que o órgão julgador desconsiderou as inconsistências do laudo pericial, que foram pormenorizadamente tratadas pela recorrente em seu agravo de instrumento de ID 63025352. Afirma que “as razões do Agravo além de enfrentar decisão oriunda de Exceção de Pré Executividade, o qual demonstrou nulidade do método avaliativo do lote 04, consta também, alegação oriunda da Impugnação do Laudo de Avaliação do Lote 10, o qual foi efetivado expressamente pedido de esclarecimento do perito, para abordar a omissão das benfeitorias, método avaliativo e impenhorabilidade”. Aduz que a conclusão do perito é inaceitável, porque as benfeitorias não foram individualizadas. Pondera que houve erro na avaliação e há fundada dúvida sobre o valor dos bens, diante da exclusão de diversas benfeitorias com enorme valor econômico e da divergência de valores encontrados, inclusive no tocante aos critérios técnicos adotados. Defende a realização de nova perícia, sob pena de enriquecimento sem causa. Ressalta, ainda, que o laudo pericial apresentado em juízo não atendeu os requisitos legais e nem as normas da ABNT, bem como deixou de considerar a localização dos imóveis. Reitera a necessidade da realização de uma nova perícia no caso em tela, (i) para que o valor das benfeitorias seja devidamente considerado no valor total da avaliação total dos imóveis penhorados, (ii) para que o valor do imóvel contemple a sua localização e demais características imprescindível para fixar o valor do mercado e (iii) para que o valor do imóvel contemple as benfeitorias existentes no imóvel lote 10. Busca, assim, seja anulada a homologação do laudo pericial e determinada nova perícia, a fim de que sejam feitos os esclarecimentos necessários aos questionamentos formulados referente aos lotes 04 e 10. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 649, inciso VI, do CPC, ao desconsiderar o caráter impenhorável de imóvel que funciona instituição de ensino. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 72002521), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 480, 872, inciso I, e 873, inciso I, todos do CPC, e no dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão ao artigo 649, inciso VI, do CPC. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado de que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não sirva à residência da família (Súmula 451/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.477.035/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, conforme ID 72002521. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028